Tribunal: TJMT
Processo: 1027097-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027097-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDENI SOARES SANTOS - CPF: 502.291.171-04 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1027097-06.2022.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Agravante:

BANCO BRADESCO S.A

Agravada:
CLAUDENI SOARES SANTOS

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta:
318

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E NÃO ANALISOU O RECURSO DO REQUERIDO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS PARA R$ 8.000.00 – RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ DESPROVIDO -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO PROMOVENTE -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte ré, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento ao Recurso Inominado do consumidor para majorar a condenação por danos morais do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de inscrição indevida de dívida em nome do agravado no rol dos maus pagadores.

O agravante pleiteia a reforma da decisão agravada e, por consequência, da sentença proferida nos autos, ao argumento que o recurso inominado interposto por ele constante no id. 137450835 não fora analisado, de modo que a r. decisão deve ser reformada, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, a condenação por danos morais seja reduzida.

O agravado defende a manutenção da decisão monocrática proferida (id.

151676671).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Observa-se que o Recurso Inominado interposto pelo banco agravante no id. 137450835 não fora julgado, de modo que passo à análise de suas razões.

Dos autos se vê que não foi juntado qualquer contrato devidamente assinado pela parte autora, ora agravada ou, ainda, outros documentos que comprovem a contratação dos serviços pelo agravado, de modo não há qualquer indício de existência de relação jurídica entre as partes, e, por consequência, da legitimidade do apontamento da dívida nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do agravante, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada por este juízo em sede de decisão monocrática

não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso inominado interposto pela parte ré, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, improvendo, por consequência, o agravo interno aviado também pelo requerido, mantendo a decisão monocrática proferida no id. 145500692 por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023